Tribunal: TJDFT
Processo: 0731840-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A valoração negativa dos antecedentes amparou-se em condenação criminal cuja execução ainda estava em curso na data em que o réu praticou o novo crime pelo qual foi condenado definitivamente, não havendo que se falar em violação ao princípio constitucional de proibição de penas perpétuas.
2. À época do trânsito em julgado do acórdão impugnado, conforme consignado no voto condutor, a jurisprudência admitia a valoração negativa da circunstâncias especial do art. 42 da Lei n. 11.343/06 em razão da natureza da droga (cocaína).
3. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.